Tribunal: TJMT
Processo: 1025837-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025837-31.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AGRO-CAPITAL COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ: 45.687.022/0001-00 (AGRAVADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa, manteve a sentença que concedeu a segurança para

anular a decisão administrativa que originou a Notificação no 178048/1825/11/2023, determinando a reativação da inscrição estadual n. 139279334.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da impetrante sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal estabelece que aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

4. A suspensão da inscrição estadual realizada de ofício, sem a instauração de prévio processo administrativo, viola os princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

5.

Embora o art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 preveja a suspensão automática da inscrição estadual e o §4o do art. 17-J estabeleça a possibilidade de suspensão preventiva de ofício, tais dispositivos devem ser interpretados em conformidade com a Constituição Federal.

6. O contraditório diferido, exercido após a adoção da medida restritiva, somente se justifica em situações excepcionais, quando há risco iminente e concreto de dano irreparável ao interesse público, o que não restou demonstrado no caso concreto.

7. A suspensão da inscrição estadual impede a empresa de emitir notas fiscais e realizar os atos necessários à atividade mercantil, podendo inviabilizar o funcionamento da empresa e afetar sua própria existência, em clara afronta ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência.

IV. Dispositivo e tese

8.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex officio da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. 2. A suspensão preventiva da inscrição estadual somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrado risco iminente e concreto de dano irreparável ao interesse público".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; art. 170; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17-H e 17-J, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AG.REG no RE com Agravo 917.191-SP, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1025837-31.2023.8.11.0041, impetrado por
AGROCAPITAL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO
e pelo
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO- SEFAZ,
nos seguintes termos
“diante desses fundamentos, CONCEDO a segurança vindicada, confirmando a liminar de Id. 123334247, para anular a decisão administrativa que originou a Notificação no 178048/1825/11/2023, determinando a reativação da inscrição estadual n. 139279334, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Nas razões recursais, sustenta que “
a inscrição foi suspensa diante dos graves indícios de irregularidade, seguida da Notificação SNE 178048/1825/11/2023, "procedeu-se o levantamento das operações sujeitas ao ICMS do contribuinte acima identificado no período de 17/03/2022 a 29/11/2022, referente a movimentação de produtos primários e/ou semielaborado". Apurou-se "a saída de mercadorias diversas sem comprovação de origem do produto, ocultando o verdadeiro produtor ou revendedor”, tal como determinar o §4o acima citado”.

Alega que
“que há motivos suficientes para a suspensão preventiva da inscrição da impetrante”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que, em sede de Remessa Necessária, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1025837-31.2023.8.11.0041, impetrado por
AGROCAPITAL COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
contra ato praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO
e pelo
COORDENADOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO- SEFAZ,
nos seguintes termos
“diante desses fundamentos, CONCEDO a segurança vindicada, confirmando a liminar de Id. 123334247, para anular a decisão administrativa que originou a Notificação no 178048/1825/11/2023, determinando a reativação da inscrição estadual n. 139279334, e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da impetrante, com fundamento no art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98, sem a prévia oportunização do contraditório e da ampla defesa.

Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão recorrida não merece reparos, pois está em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal estabelece que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
Trata-se de garantia fundamental que deve ser observada pela Administração Pública em todos os seus atos, especialmente naqueles que possam resultar em restrição de direitos.

No caso em apreço, conforme se depreende da Notificação no 178048.1825.11.2023, a suspensão da inscrição estadual da impetrante foi motivada pela suposta realização de vendas de produtos (3.932.492 kg de soja) cuja origem não estaria regularmente acobertada por documento fiscal, além da ausência de notas fiscais de vendas de 1.043.900 kg de milho, indicativo de venda sem emissão de documento fiscal.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, não houve, por parte da autoridade coatora, a devida análise da conduta da impetrante mediante o devido processo legal, com respeito à ampla defesa e ao contraditório, que viabilizasse a imputação, em seu desfavor, da prática de infração fiscal.

Embora o art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 preveja a suspensão automática da inscrição estadual do estabelecimento que deixar de cumprir obrigações acessórias na forma preconizada na legislação tributária, e o §4o do art. 17-J da mesma lei estabeleça a possibilidade de suspensão preventiva da inscrição estadual de ofício, tais dispositivos devem ser interpretados em conformidade com a Constituição Federal, que assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a suspensão da inscrição estadual realizada de ofício, sem a instauração de processo administrativo, viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”. (TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
. (TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO –SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende ainscriçãoestadualdo contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”. (TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Ademais, a suspensão da inscrição estadual impede a empresa de emitir notas fiscais e realizar os atos necessários à atividade mercantil desempenhada, o que pode inviabilizar o funcionamento da empresa e afetar sua própria existência, em clara afronta ao princípio da livre iniciativa e da livre concorrência, insculpidos no art. 170 da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...]
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STF – AG.REG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016) (Negritei).

Importante destacar que, embora a Notificação no 178048.1825.11.2023 tenha estabelecido os requisitos para a reativação da inscrição estadual, oportunizando à empresa a apresentação de documentos e esclarecimentos após a suspensão, tal procedimento não supre a necessidade de instauração prévia de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa antes da adoção da medida restritiva.

O contraditório diferido, ou seja, exercido após a adoção da medida restritiva, somente se justifica em situações excepcionais, quando há risco iminente e concreto de dano irreparável ao interesse público, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Ademais, a impetrante alega que já havia sido notificada anteriormente acerca das mesmas exigências, tendo respondido à notificação, e o processo fora arquivado, presumindo-se que conseguiu suprir quaisquer dúvidas da Secretaria de Fazenda em relação à sua regularidade, o que reforça a ilegalidade da suspensão de ofício de sua inscrição estadual.

Portanto, a sentença recorrida, ao conceder a segurança para anular a decisão administrativa que suspendeu a inscrição estadual da impetrante, está em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não merecendo qualquer reparo.

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025